Tribunal: TJMT
Processo: 1028547-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028547-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), SCHEFFER & CIA LTDA - CNPJ: 04.733.767/0014-03 (AGRAVANTE), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (AGRAVADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (AGRAVADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DE GRÃOS, ARRESTO DE VALORES VIA SISBAJUD COM "TEIMOSINHA" E PESQUISA RENAJUD COM DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, condiciona-se à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 -
Deve ser indeferida a tutela requerida quando a quaestio demanda dilação probatória para ser esclarecida e não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo
-
Indefere-se a tutela de urgência que busca o bloqueio e arresto de bens em virtude de rescisão de contrato, quando não constatado que a requerida encontra-se em estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio
- É inaplicável da Súmula 543 do Excelso STJ quando ainda não houver ocorrido resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
(TJ-MG - AI: 10000220780555001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022 - destaquei)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1028547-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SCHEFFER & CIA LTDA

AGRAVADO: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA, SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
SCHEFFER & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido liminar de arresto de grãos, arresto de valores via SISBAJUD com “teimosinha” e Pesquisa RENAJUD com decretação de indisponibilidade de veículos, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SAFRAS AGROINDÚSTRIAS S.A.

Aduz, em síntese, que “
o Agravado deve à SCHEFFER a quantia atualizada de R$ 3.914.757,11, em razão do contrato de compra de soja em grãos (Doc. 5) em que o Agravado/Comprador se comprometeu a pagar contraprestação pecuniária à SCHEFFER, nos termos do contrato, já tendo recebido toda a quantia de soja comprada2 . 6. E como será demonstrado adiante, o Agravado já se encontra esvaziando silos dos armazéns e se desfazendo de todos os grãos e bens penhoráveis, com intuito de inviabilizar os atos expropriatórios, por isso, não há como aguardar os trâmites processuais habituais, inclusive porque ainda não houve expedição do mandado de citação, mesmo 1 (uma) semana após o ajuizamento da ação de execução, sendo imprescindível que o arresto ocorra IMEDIATAMENTE. (...)Consta em Id 169596416 (Doc. 6), nos autos no 1010204-46.2024.8.11.0040, tentativa infrutífera de penhora de grãos pelo Oficial de Justiça em contra o Executado, pois constatou que o silo do armazém localizado na comunidade Morocó já se encontrava VAZIO, e que “o armazém modelo SEMI V, estava com 241 mil sacos de 60kg de milho até 20 dias atrás, e a mesma empresa carregou todo volume, terminando as últimas cargas as 16h do dia 12 de setembro de 2024, portanto, duas horas antes da constatação”. 11. Conforme constatado pelo Oficial de Justiça, o Agravado realizou retirada de um “significativo volume” para si mesmo em 2 (duas) horas antes da chegada do Oficial de Justiça ao armazém. Ou seja, o Agravado já iniciou atos para desfazer seu patrimônio, em prejuízo dos credores. 12.O mesmo oficial de Justiça constatou que o Agravado estaria realizando “troca de posições” dos grãos, entre armazéns diferentes, situação que inviabilizaria a penhora, pois há evidências de que o Agravado tem substituído seus grãos por grãos de terceiros, os quais seriam “impenhoráveis”. 13.Depois, o Oficial de Justiça se dirigiu a outros dois armazéns e constatou estarem igualmente vazios. Por fim, dirigiu-se a um terceiro e identificou um caminhão Mercedez e uma Pá-Carregadeira XCMG de propriedade da “Safras Armazéns Gerais” (empresa do Grupo) sendo utilizados no esvaziamento dos armazéns, e que esse caminhão estaria destinando os grãos penhorados à “Safras Bioenergia” (outra empresa do grupo). (...)14.Em outra ação de execução, autos no 1043361- 07.2024.8.11.0041, Id 171151683 (Doc. 7), em ID 171151683, consta que o Oficial de Justiça foi IMPEDIDO de adentrar às instalações para cumprir mandado de penhora, e em razão disso, solicitou ao Juízo Ordem de ARROMBAMENTO e auxílio da força policial. No local, verificou a presença de caminhões carregados de soja. (...)15.Já na ação de execução de no 1010226- 07.2024.8.11.0040, em trâmite na 3a Vara Cível de Sorriso/MT, consta que o Oficial de Justiça teve êxito em penhorar 2.000 (duas mil) toneladas de grãos de soja, mas o Executado não forneceu relatório ou documento oficial do armazém, e se recusou a assinar o termo de penhora, protelando, “não se sabe por quais motivos” (ID 168636598). 6.Ou seja, além de esvaziar os armazéns para se desfazer dos grãos, o Agravado ainda tenta protelar a efetivação das penhoras, utilizando-se de todos os meios para impedir que os Oficiais de Justiça cumpram os mandados, inclusive mediante coação e força física. 17.É evidente o alto risco ao êxito deste processo, haja vista que o Agravado burla de forma temerária a efetivação das penhoras nos processos em que figura no polo passivo. Verifica-se, portanto, a necessidade de uso do poder de cautela para assegurar o direito da SCHEFFER. (...)18.Pois bem, ao realizar breve pesquisa no PJE do TJMT, a SCHEFFER constatou que o Agravado e seu grupo empresarial figuram em centenas de ações judiciais, sendo mais de 70 (setenta) distribuídas em agosto e setembro de 2024, em que se discute seu inadimplemento contratual, dívidas e afins, e que há dificuldade em se localizar bens do Agravado e do Grupo Safras em geral.”

Requer, ao final, a concessão da “
pretensão recursal consistente na tutela de urgência cautelar pleiteada na petição inicial, em caráter liminar, qual seja: 1) Arresto de Grãos i. Determinar arresto, remoção e transporte de grãos do Agravado/Executado em volume correspondente a R$,3.914.757,11 (três milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), atualizado até 24/09/2024, equivalente a 31.069 sacas de soja 60 Kg ou 95.133 sacas de milho seco 60 Kg, em todos os armazéns listados abaixo, bem como em quaisquer outros Armazéns pertencentes ao Agravado/Executado e seu grupo econômico (“Grupo Safras”), ou que tenha recebido e armazenado grãos do Agravado/Executado, conforme for constatado pelo Oficial de Justiça ou oportunamente indicado pela Agravante SCHEFFER, bem como em qualquer lugar onde os grãos possam ser localizados; • Armazém Safras em Cuiabá/MT: Rua Q, n.o 1130, Distrito Industrial – CEP: 78.098-430, no Município de Cuiabá/MT, com link de localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/fR1tWYcJ8e4c85SR7; • Armazém 1 do Grupo Safras em Sorriso/MT: Rodovia MT 242, 1028, Loteamento Valo, CEP: 78.895-360, Sorriso/MT, com link de localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/RDhZzindS9kVw81B9; • Armazém 2 do Grupo Safras em Sorriso/MT: Rodovia MT 242, Esquina com Estrada Vicinal Um, S/N, Loteamento Valo, CEP: 78.895-360, Sorriso/MT, com link de localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/xFSn4WSZVL26EQ4m6; • Armazém Safras Barreiro em Sorriso/MT: Rodovia BR 163, S/N, Km 783, Comunidade Barreiro, CEP: 78.890-000, Zona Rural, Sorriso/MT, com link de localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/9sXdgT7g4LnaVL3p6; • Armazém Safras Boa Esperança em Sorriso/MT: Rua dos Angelin, 866, Distrito Boa Esperança, CEP: 78.896-000, Sorriso/MT, com link de localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Wc2pP7qwBEnt8xPb8; • Quaisquer outros Armazéns pertencentes ao Executado Grupo Safras, ou que tenha recebido e armazenado grãos do Executado, conforme for constatado pelo Oficial de Justiça ou oportunamente indicado pela Exequente SCHEFFER, inclusive nas filiais descritas no Doc. 15, que seguirá anexo ao mandado, junto a esta petição inicial. ii. A disponibilização de reforço policial para acompanhar o arresto, transporte e remoção, e que seja consignado no mandado; iii. Seja consignado em mandado autorização expressa para que a Agravante SCHEFFER possa transportar os grãos arrestados para qualquer armazém pertencente à SCHEFFER ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (CNPJ no 20.482.604/0001-29), empresa do Grupo Scheffer, que será consignada como Fiel Depositáriaiv. Que o mandado de arresto, remoção e transporte, via malote digital, seja encaminhado diretamente à Central de Mandados das Comarcas de Sorriso/MT, Cuiabá/MT, Rio Verde/GO, Bebedouro/SP, Uberlândia/MG, onde há filiais do Agravado/Executado, conforme descrito no Doc. 15, que deverá ser anexado ao mandado junto a esta petição inicial, observando-se os termos da portaria CGJ-TJMT no 142/2019. 2) Arresto de Valores via Bloqueio Online SISBAJUD com “Teimosinha” i. Determinar arresto de valores depositados em contas bancárias do Agravado/Executado, via bloqueio SISBAJUD com “teimosinha”, em até R$,3.914.757,11, e que os valores bloqueados sejam transferidos para conta judicial, a fim de garantir a presente execução; indicando-se desse já os seguintes CNPJ’s para bloqueio, correspondentes às filiais do Agravado/Executado: 04.409.153/0007-33; 04.409.153/0008-14; 04.409.153/0009-03; 04.409.153/0010-39; 04.409.153/0004-90; 04.409.153/0011-10; 04.409.153/0005-71; 04.409.153/0006-52; 04.409.153/0002-29; 04.409.153/0007-33. 3) Pesquisa RENAJUD e Indisponibilidade de Veículos i. Determinar pesquisa e lançamento de restrição de circulação dos veículos do Agravado/Executado, mediante sistema RENAJUD, especialmente quanto aos veículos de placas RRL7C82; RRN3D97; e, SPF6B51 - já identificados; até o trânsito em julgado da presente ação ou eventual decisão posterior. 39.Ao fim, requer que o presente agravo de instrumento seja conhecido e PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela recursal deferida pelo(a) Relator(a), consistente na concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada na petição inicial, em caráter liminar, nos termos do parágrafo 35 acima, e que seja expedido ofício à 8a Vara Cível de Cuiabá/MT para cumprimento.”

A liminar foi indeferida. Desta decisão foi interposto agravo regimental cível.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o agravo de instrumento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, além da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, LUIZ GUILHERME MARINONI:

"O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como"perigo na demora"para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor."
(Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

Já FREDIE DIDIER Jr.:

"A sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."
(Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).

No caso dos autos,
conforme sopesado quando da análise da liminar,
o magistrado de 1o grau indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...] Todavia, em que pese toda a argumentação e documentação apresentada, no que se refere ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, não há qualquer informação ou prova nos autos que seja suficiente para comprovar de maneira irretorquível a existência de risco de não recebimento ou de dilapidação do patrimônio, de modo que entendo ser temerária, nesta fase inicial do processo, a apreciação da medida liminar de arresto, ora pleiteada.

Esclareço ainda que a existência de diversas ações contra a ré, bem como o pedido de decretação de falência, ainda não recebido, conforme aduz a exequente, não ensejam a concessão de liminar de arresto de bens, pois não se verificam como causas caracterizadoras da dilapidação. [...].”

Assim,
não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que é temerário, nesse momento processual, o arresto dos bens de titularidade da parte agravada, eis que não há prova nos autos de que a espera na decisão final do recurso irá causar danos aos agravantes, notadamente no que se refere à capacidade de solvência da empresa agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.
(AI 166178/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório. No caso dos autos, há que se interpretar com cautela o documento juntado pelos agravantes nos autos principais, pois este revela tão somente a compra de um lote de propriedade da Imobiliária agravada, o que não se mostra suficiente para indicar, neste momento inicial da demanda, que se trata do bem objeto da matrícula no 61610 do 1o Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.
(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS. SISBAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SÚMULA 543 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. - O deferimento da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, condiciona-se à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 - Deve ser indeferida a tutela requerida quando a quaestio demanda dilação probatória para ser esclarecida e não restar evidenciado o risco ao resultado útil do processo - Indefere-se a tutela de urgência que busca o bloqueio e arresto de bens em virtude de rescisão de contrato, quando não constatado que a requerida encontra-se em estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio - É inaplicável da Súmula 543 do Excelso STJ quando ainda não houver ocorrido resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
(TJ-MG - AI: 10000220780555001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. (...) NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . (...) No caso em apreço, constata-se que há necessidade de dilação probatória para afastamento da conclusão da junta médica oficial que, inclusive, se baseou nas afirmações do próprio agravante de que "já tentou retorno com restrição e não conseguiu". 4.Agravo instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1193810, 07107647120198070000 , Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019) presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade

dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, nem mesmo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não existem provas da insolvência dos agravados, ou risco de que venham a se tornar insolventes, incabível deferir o arresto de imóvel para garantia da satisfação do crédito. É imperiosa a rejeição do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar se inexistem, nos autos, elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 1181496, 07077594120198070000 , Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019)

Destarte, considerando que a agravante não foi capaz de comprovar liminarmente suas alegações, inexistindo evidências que confiram suporte à probabilidade do direito invocado, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Agravo regimental cível prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024